Tribunal: TJMT
Processo: 0000952-80.2003.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000952-80.2003.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ADJAIME MAZZONETTO - CPF: 200.674.960-91 (APELADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), LENE ENGLER DA SILVA - CPF: 623.562.751-34 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0000952-80.2003.8.11.0037

EMBARGANTE:
ADM DO BRASIL LTDA

EMBARGADO:
ADJAIME MAZZONETTO

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADM DO BRASIL LTDA
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo regimental cível por ele

interposto em face de
ADJAIME MAZZONETTO
, cuja ementa restou assim redigida:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.”

A embargante alega, em síntese, que “
a decisão embargada reclama manifestação expressa sobre questões concretas à luz do que dispõe a legislação vigente, ensejando o prequestionamento de matérias, conforme é o entender da jurisprudência
” e que “
a decisão embargada se revela omissa, na medida em que deixou de analisar pontos cruciais do recurso, senão vejamos:
R
O julgado embargado não deliberou acerca da preliminar recursal de nulidade da sentença de 1º grau, na medida em que restou configurada decisão surpresa, pois a Recorrente/Embargante não foi intimada para se manifestar sobre a ocorrência de eventual prescrição intercorrente, o que também colide com o entendimento do STJ sobre a matéria [STJ, Recurso Especial 1.604.412].
R
igualmente, o acórdão embargado não deliberou sobre um elemento de extrema envergadura jurídica: a decisão de piso considerou que não houve inercia, tendo concluído pela ocorrência de prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis. Ocorre que houve penhora, tanto que foi cancelada por decisão judicial de 2ª Instancia. Desta forma, vencida a questão da penhora do imóvel até então existente, evidentemente é necessário que seja permitido à credora buscar outros bens para garantir seu crédito. A extinção do feito é prematura, ao extremo.”

Devidamente intimado, o embargado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Da análise da pretensão da embargante, revela-se que não há omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes.

No caso, não vislumbro a existência de qualquer omissão ou contradição no julgado, cabendo ressaltar que a decisão proferida explicitou claramente seus fundamentos. Aos embargos de declaração somente serão concedidos os efeitos infringentes em casos excepcionais, quando constatados os vícios apontados na lei:

“Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de
ADJAIME MAZZONETTO,
mantendo, por consequência, a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que nos autos de ação de execução de título extrajudicial reconheceu a prescrição julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
em face de sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
ADJAIME MAZZONETTO
reconheceu a prescrição julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pugna a apelante, em síntese, preliminarmente, a nulidade da sentença diante da existência de decisão surpresa, bem como pugna que seja ordenado “à secretaria que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas); proceda com a restrição do nome do recorrido no sistema SerasaJUD.” No mérito, requer a reforma da sentença para o fim de afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

De início, não há o que se falar em decisão surpresa pois se denota na decisão de id. 219687247 que a magistrada de 1º grau determinou a intimação do apelante para se manifestar sobre a prescrição, no prazo de 5 dias.

Quanto ao mérito, o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque a magistrada de 1º grau reconheceu, de ofício, a prescrição, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ADM DO BRASIL LTDA em face de ADJAIME MAZZONETTO, devidamente qualificados nos autos.

A ação foi proposta em 05/05/2003, com despacho inicial em 08/05/2003 e o executado compareceu espontaneamente no processo em 30/06/2004.

A execução que era para entrega de coisa foi convertida para quantia certa em 28/06/2005. O executado foi citado em 25/02/2008.

Em 13/06/2008, pedido de penhora online, que resultou negativa.

Em 03/03/2010, a exequente pugnou pela suspensão do processo por 90 dias. Posteriormente por mais 60 dias.

Em 16/02/2011, pedido de busca de bens através do INFOJUD, o qual foi deferido. A exequente não deu prosseguimento ao feito, oportunidade em que foi determinada a sua intimação pessoal para se manifestar sob pena de extinção e pugnou pela suspensão do processo por 90 dias.

Em 25/10/2013 e 29/06/2016, foram realizadas buscas através do sistema SISBAJUD, as quais resultaram parcialmente frutíferas.

Em 10/02/2017 e 31/03/2017, novos pedidos de suspensão, sendo que em 30/05/2017 foi realizada nova penhora online infrutífera.

Pedidos de suspensão do processo em 04/10/2018 e 23/04/2019, os quais foram deferidos.

Em 30/06/2022, foi deferida a penhora de um imóvel pertencente ao executado, porém, foi declarado como pequena propriedade rural.

Em 20/03/2024, tentativa de bloqueio online infrutífera.

Intimada para se manifestar sobre a prescrição, a exequente pugna pela suspensão do processo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É fato incontroverso que o feito tramita há 21 anos, sem que a busca por bens seja frutífera.

Embora a inadimplência seja fato social e jurídico indesejável, a demanda não pode ser eternizada, devendo encontrar termo, ainda que não haja a satisfação da obrigação.

Com efeito, observo que a disposição do artigo 921 do Código de Processo Civil é
impedir a eternização de demandas.

Se em relação à Fazenda Pública, em que há interesse público, foram aplicadas premissas que impedem que um processo perdure por tempo indeterminado, condicionando a interrupção do prazo prescricional à realização de diligências frutíferas para a execução (RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), quanto mais devem ser aplicadas ao particular.

No caso concreto, teríamos, portanto, a seguinte situação processual: distribuição em 05/05/2003, a citação (30/06/2004) como marco interruptivo da prescrição e nenhuma penhora efetiva formalizada até o momento, vez que os bloqueios de valores não foram suficientes para saldar a dívida (inferior a 2%), tampouco busca de bens via RENAJUD e INFOJUD.

Portanto, pode-se dizer que, até o momento, o exequente não obteve êxito em nenhuma diligência realizada no processo.

A súmula 150 do STF dispõe que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Além disso, o artigo 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no mesmo códex e observado o disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, em se tratando de execução de contrato particular entre as partes, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, configurando, portanto, a prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL – CPR. SENTENÇA. prescrição intercorrente PRONUNCIADA, PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (cpc, ART. 924, V), E CUSTAS e despesas PROCESSUAIS ATRIBUÍDAS à EXEQUENTE. 1. RECURSO DESTA: 1.1. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (CC, ART. 206, § 5º, I). PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE DÁ NO MESMO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO (STF, SÚMULA Nº 150). TERMO INICIAL NO CASO QUE SE CONTA APÓS O DECURSO DE 1 (UM) ANO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O ENVIO DO PROCESSO AO ARQUIVO PROVISÓRIO. APLICAÇÃO DA TESE “1.2” FIXADA NO JULGAMENTO PELO STJ DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RESP Nº 1.604.412/SC, DE CARÁTER VINCULANTE (CPC, ART. 927, III). TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO QUINQUENAL APÓS UM ANO DO INÍCIO DA SUSPENSÃO. INÉRCIA DA CREDORA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE, ADEMAIS, DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE JÁ CONSOLIDADA ANTES DA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PRECEDENTES.
1.2. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TESE ACOLHIDA. EXECUTADOS QUEM DERAM CAUSA AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E, POR ISSO, DEVEM SUPORTAR OS ÔNUS DAÍ DECORRENTES.
PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DA INSURGÊNCIA QUE INVIABILIZA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL (CPC, ART. 85, § 11) QUE, NO CASO, SEQUER CHEGOU A SER FIXADA NA ORIGEM AO PATRONO DOS EXECUTADOS.APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJPR - 14ª C.Cível - 0002841-09.2008.8.16.0117 - Medianeira - Rel.: Desembargador João Antônio De Marchi - J. 30.11.2020)

Convém esclarecer, nesse ponto, que a prescrição intercorrente não se confunde com a inércia da parte, porém, as diligências postuladas foram inócuas para o prosseguimento da execução, gerando a integralização do prazo prescricional conforme teses firmadas no RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), na sistemática dos recursos repetitivos, utilizado como parâmetro para a presente decisão judicial.

Assim, ante a ausência de localização de bens da parte executada, bem como o prolongado tempo de vida do processo, não há como o processo executivo prosseguir.

Dessa forma,
reconheço e DECLARO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil.

Proceda-se à baixa da inscrição do SERASA e eventuais penhoras existentes nos autos e/ou averbações decorrentes deste processo, servindo esta sentença como ofício/mandado.”

Assim, não obstante as assertivas da apelante, tenho que necessário o reconhecimento da prescrição, como reconhecido pela magistrada de 1º grau.

Como se sabe, a prescrição intercorrente ou interveniente é aquela que:

“(...) sobrevém após a propositura da pretensão de direito material, caracterizando-se pela inércia do titular de que também decorre prescrição.” (Vilson Rodrigues Alves, in Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil, Ed. Bookseller, 1ª ed., 2003, p. 666).

Referido instituto tem por escopo penalizar o sujeito processual inoperante, verificando-se sua consumação quando ele deixa de dar andamento ao processo pelo prazo prescricional então estipulado para o exercício da ação.

Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda.

Por oportuno, eis a lição de THEOTONIO NEGRÃO, verbis:

“(...) Não se opera a prescrição intercorrente quando a credora não deu causa à paralisação do feito ou quando o retardamento foi culpa exclusiva da própria pessoa que dela se beneficiaria.” (NEGRÃO, Theotonio et al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 42 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 305)

No caso dos autos, o processo tramita há mais de mais de 21 (vinte e um) anos após o ajuizamento da ação, sem que fossem localizados bens do devedor, se manifestando no feito o apelante apenas para solicitar a negativação do nome do apelado e a realização de bloqueio de valores, sendo, portanto, o reconhecimento da prescrição é medida impositiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO EXTINTA. Argumentos do exequente que não convencem - Inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material aplicação ao caso em análise do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.604.412/SC, adotado para fins de uniformização de jurisprudência - Execução extinta, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00268212120038260007 SP 0026821-21.2003.8.26.0007, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 17/05/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 3. No caso de pretensão para haver o pagamento de duplicata, art. 18, inc. I, da Lei n. 5.474/1968 dispõe que a força executiva do título prescreve em três anos, contados da data de seu vencimento. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo. 4. Configurada a ocorrência dos dois requisitos é necessário o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente. 5. O requerimento de diligências já efetuadas (sem resultado satisfatório), sem demonstração da modificação da situação econômica dos executados ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 6. Apelação cível desprovida. (TJ-DF 00222991620118070001 DF 0022299-16.2011.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – DECISÃO QUE REJEITA A TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRESIGAÇÃO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE QUE SE OPEROU A PRESCRIÇÃO NO CASO – TESE ACOLHIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – EXISTÊNCIA DE BENS CONSTRITOS NOS AUTOS – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUE SE INICIOU QUANDO DO ESCOAMENTO DO PRAZO CONCEDIDO PELO MAGISTRADO A QUO PARA QUE FOSSE PROMOVIDA A AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - CREDOR SE MANTEVE INERTE POR PRAZO SUPERIOR AO DO DIREITO MATERIAL EM QUE SE FUNDA AÇÃO – SIMPLES PETICIONAMENTO NOS AUTOS, SEM, CONTUDO, REQUERER DILIGÊNCIAS APTAS A PROMOVER O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO E DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DE PRESCRIÇÃO - INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 1.056 DO CPC/15, POIS CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE SERÁ REINICIADO SE QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI ESTIVESSE O FEITO DENTRO DO PRAZO ÂNUO DE SUSPENSÃO, O QUE NÃO É O CASO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OPERADA - EXECUÇÃO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II, DO CPC – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDA, ANTE O CONTIDO NO ART. 921, § 5º, DO CPC, ALTERADO PELA LEI N. 14.195/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00130521320218160000 Londrina 0013052-13.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 07/02/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2022)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada visto que correta a decisão proferida pelo magistrado de 1º grau.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Da análise dos autos, fica evidente que a intenção da embargante não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024